Tribunal: CARF
Processo: 13153.000040/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13153.000040/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.274 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
CLAUDINO PERTILE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. NORMAS
GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. TEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. FALTA DE IMAGEM
DE AVISO DE RECEBIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA
INSTÂNCIA PARA APRECIAÇÃO DOS QUESITOS IMPUGNATÓRIOS.
Acolhida a tempestividade da Impugnação arguida no recurso, uma vez que a
intimação por edital ocorreu após tentativa de intimação pelos correios não
comprovada por imagem de Aviso de Recebimento. Retorno dos autos à DRJ
para apreciação dos demais quesitos apresentados na impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 48 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 40 e ss.) que por unanimidade de
votos não conheceu da Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13153.000040/2009-04
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.274 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000040/2009-04

Lançamento (e-fls. 03 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de Despesas de
Livro-Caixa.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 21 a 24) lavrada pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil João Rosa de Caravellas Neto no valor de
R$ 13.460,89 consolidado em 06/2008, referente a Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar, exercício 2006, em razão de trabalho de malha onde foram verificadas as
seguintes infrações:
Dedução indevida de despesas de livro caixa. Em razão de o contribuinte ter declarado
apenas Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica com vínculo empregatício foi
glosado o valor de R$ 30.658,43 indevidamente deduzido;
Em sua impugnação de folhas 01 a 02, o interessado alega que:
1. Por ter sido intimado por edital, houve o cerceamento de defesa causando-o
constrangimento quando do recebimento do DARF no endereço que estava residindo até
o mês de outubro de 2008;
2. É contador, profissional liberal autônomo e tem direito à dedução de livro caixa;
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento;
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não se conhece da impugnação apresentada após o prazo legal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/04/2011 (e-fl. 47),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 19/05/2011 (e-fls. 48),
combatendo a intempestividade da impugnação com os mesmos argumentos já na mesma
apostos quanto à irregularidade da intimação, complementando com seu entendimento pela
ofensa ao contraditório e à ampla defesa, e pela nulidade do presente processo administrativo
(artigo 59 do Decreto 70235/72). Apresenta jurisprudência e doutrina, requer o provimento da
preliminar de intempestividade e a consequente devolução dos autos para análise do mérito
impugnatório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido. Destaque-se que o interessado apresenta na peça
recursal apenas argumentos voltados à intempestividade da impugnação apontada pela DRJ.
Como exposto em Relatório, a Decisão recorrida considerou intempestiva a
impugnação apresentada e o contribuinte notadamente fundamenta o seu Recurso na devida
tempestividade da sua peça impugnatória. A Primeira Instância indica a correção da primeira
tentativa de intimação através do seguinte excerto de seu voto:
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.274 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000040/2009-04

Voto
...
Em 27/06/2008 houve uma tentativa de ciência postal no endereço: Rua dos Marantas
579 Apto III, conforme faz prova a consulta à postagem de folha 35. Tal tentativa restou
improfícua, pois consta que a correspondência foi devolvida pelo motivo: Ausente.
Assim, ocorreu a hipótese prevista para ciência no parágrafo supracitado para ciência
por via de edital.
...
Mas veja-se, “consulta de postagem” não é peça que traga a imagem do Aviso de
Recebimento – AR e, dessa forma, não se pode considerar como comprovada a primeira
tentativa de intimação do interessado por via postal que justificasse a efetivação subsequente da
intimação por Edital (Artigo 23 e seus incisos e parágrafos do PAF, Decreto n. 70.235/72).
Assim, assiste razão ao contribuinte ao indispor-se contra a irregular intimação acerca da
Notificação de Lançamento e o afastamento da intempestividade de sua impugnação.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, reconhecendo a
tempestividade da impugnação e retornando os autos para a Primeira Instância a fim de que
sejam analisadas as demais razões de impugnação apresentadas.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 59
DF CARF MF
Original